Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO NA CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada face a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia na conta poupança localizada via Sisbajud, com a manutenção da penhora daquele saldo. Alega a parte agravante que ocorreu o bloqueio de saldo na sua conta poupança, que é impenhorável até o valor de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X do Código de Processo Civil. Ademais, assinala que não há prova do alegado desvirtuamento da conta poupança. Adiante, afirma que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade, uma vez que não considera alternativas menos gravosas para a satisfação do crédito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora do saldo na conta poupança da parte agravante.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão de que seja afastado o bloqueio/penhora de valores na sua conta poupança. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
7. Não se desconhece que o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 833, X, a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Contudo, os extratos bancários apresentados nos autos de origem demonstram um desvirtuamento da natureza da poupança, visto que é utilizado de forma frequente para operações cotidianas, similar à conta corrente, o que autoriza a relativização da proteção legal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 2022875, 0718414-62.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)
8. A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto. Contudo, no caso concreto, constata-se o desvirtuamento da conta poupança, de modo que os valores bloqueados estão inseridos no primeiro lugar de ordem de preferência legal (CPC - art. 835, I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira). Assim, a penhora atende o princípio da menor onerosidade. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022875, 0718414-62.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025.